Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-80.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000665-80.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO PASTRO - CPF: 706.824.379-72 (APELADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA PROCEDENTE – LAUDO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS LEGAIS

PREENCHIDOS PARA

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POSTULADO - DEVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial que a existência da redução da capacidade laboral, da Segurada,

cabe o Restabelecimento do

Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho (arts. 86 da Lei nº 8.213/91).

No caso concreto, ao que tudo indica, houve equívoco da própria Autarquia Previdenciária, em sede administrativa, percebendo a parte autora os valores de boa-fé. Logo, não era possível ao Segurado perceber o equívoco no pagamento de valores de caráter alimentar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e

Restabelecimento de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Nilson Antônio Pastro
, julgou procedentes os pedidos pleiteados na inicial (id. 185426680).

Busca a reforma da sentença, sob os argumentos, em síntese, (1) inviabilidade de reconhecimento da boa-fé pelo recebimento da indevido de Aposentadoria por Incapacidade Permanente após retorno ao trabalho, sem a devida comunicação à Autarquia Previdenciária; e, (2) ausência de intimação para apresentar quesitos na prova pericial, bem como o fato do laudo pericial deixar de responder alguns quesitos apresentados pela parte autora, Recorrido, e pontuar esclarecimentos acerca das condições físicas do Recorrido, situação que clama nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido da ação (id
. 185426684).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 185426694).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 193014661).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Nilson Antônio Pastro
, contra sentença que julgou procedentes os pedidos
pleiteados na inicial (id. 185426680).

Consta que a
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Restabelecimento de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Nilson Antônio Pastro
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa reconhecimento de inexistência de débito e a redução da capacidade laborativa, para fim de anulação de cobrança e restabelecimento de benefício previdenciário, em decorrência de acidente de trabalho.

Narra que pleiteou administrativamente o Auxílio-Acidente, por acidente de trabalho, que foi deferido no ano de 2003, mas cadastrado, de forma equivocada, pela própria Autarquia Previdenciária, como Aposentadoria por Incapacidade Permanente, sendo que tomou conhecimento do referido erro somente quando houve cessação do benefício, no ano de 2017, com pedido de restituição do montante de R$ 86.412,66 (oitenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos), em parcela única, pelo fato de ter retornado ao mercado de trabalho, no ano de 2009, mesmo tendo feito à comunicação acerca da posse em emprego público, à época, pela Ouvidoria 135.

Discorre que os valores percebidos a título de Aposentadoria foram de boa-fé, já que deferido o Auxílio-Acidente. Logo, não cabe devolução, ainda mais pelo fato de ter caráter alimentar. Além disso, faz
jus
ao Auxílio-Acidente, mesmo tendo retornado à atividade laboral, já que após o acidente de trabalho teve a capacidade laboral reduzida.

O magistrado singular, após análise da documentação julgou procedentes os pedidos:

“(...) Vistos etc.,

Trata-se de

Ação de concessão de auxílio-acidente 50% ajuizado por
NILSON ANTONIO PASTRO
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
. (...)

Diante do exposto,
julgo procedente o pedido inicial
, para reconhecer como indevido o débito cobrado de Id. 11610590 a título de devolução de prestações pagas do benefício NB n. 1293905906 no período de 11/05/09 a 28/02/17, bem como condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir de
01/03/2017
, data da cessação do benefício nº 1293905906 (Id. 13429295), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” (Grifo original)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-
Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, após intimação de ambas as partes para apresentação de quesitos (id. 185425748), concluiu, embora de forma concisa, mas satisfatória, pela redução da incapacidade laboral do Segurado, Recorrido (ids. 185426656 e 185426668
)
:

“(....)
III - DOS EXAMES:

Foram realizados exames clínicos sobre o paciente NILSON ANTONIO PASTRO.

IV – DOS QUESITOS DO PERITO:

1. Doença, lesão ou sequela diagnosticada por ocasião da perícia.

Resposta: CID T92 - Sequelas de traumatismos do membro superior e CID Y85 - Sequelas de acidentes de transporte.

2. Causa provável da doença/moléstia/incapacidade.
Resposta: Acidente de trabalho.

3. A doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o trabalho?

Resposta: Não. A lesão não impede o exercício de atividades laborais, todavia, impõe limitações ao paciente, devendo este usar bota especial (inclusive este já usa)

4. Qual o tipo de incapacidade do paciente?

Resposta: Há incapacidade parcial permanente no paciente, decorrente de lesão em membro inferior.

(...)”

Veja que não resta dúvida acerca da qualidade de Segurado do Recorrido. Além disso, o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu pela existência de redução da capacidade laboral do Recorrido devido a acidente de trabalho que sofreu no ano de 2003, que lhe resultou em sequela de traumatismo de membro.

Dentro desse contexto fático-jurídico, os requisitos necessários ao restabelecimento do benefício pleiteado foram preenchidos.

No que concerne à restituição dos valores percebidos a título de Aposentadoria de Incapacidade Permanente, por retorno do Segurado ao mercado de trabalho, nota-se que
a Autarquia Previdenciária não se contrapôs, seja na ação ou no recurso, à informação de que o Autor, Recorrido, pleiteou administrativamente o Auxílio-Acidente ao invés de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, nem mesmo sobre o fato de que teria sido feito o comunicado de retorno ao mercado de trabalho por meio da Ouvidoria 135, limitando-se a rechaçar a boa-fé do Recorrido ao receber o valor da Aposentadoria, que é superior ao do Auxílio-Acidente.

Logo, ao que tudo indica, houve erro no sistema da Autarquia Previdenciária, recebendo o Recorrido Aposentadoria por Incapacidade Permanente ao invés de Auxílio-Acidente.

Como bem assinalado pelo magistrado na sentença recorrida
: “
No caso dos autos, não houve qualquer demonstração de má-fé. Pelo contrário, de acordo com os documentos anexados na inicial e com o laudo pericial judicial a parte Autora era portador de incapacidade temporária e parcial, fazendo jus ao recebimento do benefício de auxílio acidente.

Assim, é de se concluir que, no caso, não podem ser considerados indevidos os valores recebidos por força de erro do próprio INSS, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto.”

Sobre o assunto, cita-se julgados:

ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AUXÍLIO SUPLEMENTAR.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACUMULAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
A possibilidade de devolução de valores recebidos pelo segurado foi recentemente objeto de decisão, pelo STJ, ao julgar o Tema 979. Fixou-se a seguinte tese: "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". No caso concreto em que, ao que tudo indica, houve equívoco da própria autarquia, em sede administrativa, percebendo a parte autora os valores de boa-fé, nao era possível ao segurado perceber o equívoco. De qualquer forma, mesmo que superada a questão, a tese fixada acima não incide no caso concreto, pela modulação temporal de seus efeitos. Apelação não provida. (Apelação Cível, Nº 50041993220198210073, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-11-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS RECEBIDAS POR SEGURADA DE BOA-FÉ
. NATUREZAALIMENTAR DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 979 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 50470753720238217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 28-06-2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024